Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante - destinatário do conjunto probatório - considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. Preliminar rejeitada.

2. Admite-se a incidência da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170/01), desde que expressamente pactuada.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reconheceu a legalidade da cobrança de juros capitalizados em contratos bancários, desde que pactuada, bastando para tanto que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros”.

4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.